Tribunal: TJDFT
Processo: 0723001-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA IMPEDIR A INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NULIDADE OU ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS FINANCEIROS NÃO DEMONSTRADA. PROBABILIDADE DO DIREITO INEXISTENTE. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. Se não há evidência de que os encargos financeiros convencionados e praticados pela instituição financeira são ilegais ou abusivos, é incabível a concessão de tutela de urgência para impedir a inclusão do nome do consumidor inadimplente em cadastros de proteção ao crédito.
II. A discussão judicial de cláusulas contratuais reputadas ilícitas não tem o condão de infirmar a mora que resulta do fato objetivo de que o pagamento não foi realizado no tempo, lugar e forma convencionados, nos termos dos artigos 394 e 397 do Código Civil.
III. Apenas por reputar ilícitos determinados encargos financeiros e considerar, sem apoio jurídico ou probatório minimamente convincente, que o valor correto das prestações do empréstimo não é aquele efetivamente contratado, não é lícito ao consumidor permanecer a salvo de iniciativas legítimas da instituição financeira.
IV. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.